Tribunal: TJMT
Processo: 1027803-17.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027803-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ABEL ORNELAS VIEIRA - CPF: 075.240.338-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA LOUISE REGINA HARLEY - CPF: 055.196.674-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BERALDO - CPF: 083.755.898-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JIOVANINI DOMENICO CICCONE - CPF: 041.860.428-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH - CPF: 797.789.927-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO APARECIDO NUNES - CPF: 952.785.838-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APELLANIZ CELENTANO - CPF: 048.943.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 811.583.278-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR FORTES DOS SANTOS - CPF: 106.122.358-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO UBRIACO - CPF: 113.237.628-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO MANTOVANI - CPF: 035.539.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PETER TAKAHARU FURUKAWA - CPF: 031.741.678-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA Nº 20154062. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos dos embargos à execução opostos por Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários consignados na CDA nº 20154062, com a consequente extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a validade do lançamento tributário referente à omissão de obrigação acessória, especificamente a entrega de notas fiscais, considerando a autonomia da multa pela infração tributária acessória em relação à obrigação principal de ICMS.

III. Razões de decidir
3. A sentença impugnada baseou-se em laudo pericial, o qual demonstrou que o lançamento fiscal considerou erroneamente dados tributários, atribuindo operação de ICMS diversa da realizada pela contribuinte, o que impossibilita a exigibilidade do crédito. 4. Observa-se que o recurso interposto não combateu especificamente as razões da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, CPC/2015), ensejando o não conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso de apelação quando não há impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.010; CTN, art. 113.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença que, nos autos do
Embargos à Execução
, que teve trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, opostos em desfavor do apelante por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
declarar a inexigibilidade dos créditos
consignados na
CDA de nº 20154062
ante a inexistência de fato gerador e, consequentemente, extinguiu a
execução fiscal 0007832-73.2015.8.11.0003.
” (Id. 166004749 – Pág. 6 –
fl. 1249
)
.

Em suas razões recursais, o apelante defende a validade da cobrança com base no Aviso de Cobrança Fazendária nº 544794/53/32/2011, alegando que houve descumprimento de obrigação acessória pela empresa, que deixou de apresentar as notas fiscais no prazo de 40 dias, conforme exigido pela legislação tributária estadual (Lei nº 7.098/98). A apelação argumenta que o não cumprimento das obrigações acessórias, como a apresentação das notas fiscais, constitui infração passível de penalidade independente da existência de obrigação tributária principal.

O Estado argumenta que, mesmo que a incidência do ICMS fosse discutível, a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória (não apresentação de notas fiscais no prazo estipulado) possui autonomia em relação à obrigação tributária principal. Cita-se o art. 113 do CTN, que estabelece que a inobservância de obrigação acessória converte-se em obrigação principal para fins de penalidade pecuniária. Assim, a Procuradoria defende a legalidade da multa aplicada por infrações tributárias, independentemente da existência de débito de ICMS.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para
que seja reconhecida a legalidade do ACF n.º 544794/53/32/2011. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a legalidade ao menos da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, pois autônoma. (infr. 16.30.16).

Em sede de contrarrazões, o Apelado arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso
(id. 166004755).

A Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público para justificar a intervenção ministerial (Id n.

194644693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No tocante à análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do Apelo em apreço, merece especial destaque, in casu, a carência de regularidade formal, consistente na ausência de fundamentação apta a justificar o pedido de reforma da sentença impugnada, cuja caracterização, por si só, obstaculizará o seguimento da irresignação, conforme ventilado em preliminar de contrarrazões.

Com efeito, consoante dispõe o art. 1.013, caput, do CPC, “[a] apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Assim, ressalvadas as exceções legais cognoscíveis de ofício, a exemplo das questões de ordem pública, previstas no art. 485, §3º, do CPC, a extensão da matéria devolvida ao exame do Tribunal limitar-se-á, necessariamente, às razões recursais (tantum devolutum quantum appellatum).

Sublinha-se, desse modo, que deve haver o efetivo combate pelo Recorrente dos argumentos utilizados na sentença como ratio decidendi (Ônus da Impugnação Especificada), imposição esta decorrente do próprio Postulado Constitucional do Contraditório, mediante “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma” que autorizem “o pedido de nova decisão” (art. 1.010, II, III e IV, do CPC).

Traçadas tais balizas, observa-se da leitura da Apelação que, em vez de enfrentar os argumentos fático-jurídicos utilizados pelo Juízo a quo para julgar procedente a pretensão inaugural, o Réu se limita a repetir os fundamentos da impugnação aos embargos à execução, aduzindo que a multa tributária é autônoma em relação à obrigação principal, de forma que a multa incide, na hipótese, pelo mero descumprimento de obrigação tributária acessória, sem se ater ao fato de que a r. sentença impugnada pautou o julgamento no laudo pericial.

Eis o trecho pertinente:

“(...)

O cerne da controvérsia consiste em saber se
houve ou não
infração ao artigo 17, XIV e XV da Lei Estadual 7.098/1998.

Na
CDA nº 20154062
consta as seguintes infrações:

Infração: 2.13.7
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS APURADO POR LEVANTAMENTO FISCAL.

Descrição Infração: Deixou de Recolher o ICMS Garantido Integral devido pela entrada de mercadorias no Estabelecimento.

Infração: 16.30.16
- OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL GINF2.

Descrição Infração: Omissão de entrega à GINF, no prazo de 40 dias, cópia da Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido.

Infração: 24.1.27
- FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior.

Sustenta a embargante que não houve omissão de registro das notas fiscais ou de recolhimento dos tributos e que, na verdade, os lançamentos tributários foram realizados por erro da SEFAZ na verificação das notas fiscais registradas pela embargante em sua contabilidade fiscal, que considerou o CNPJ de empresas transportadoras ao invés das empresas vendedoras.

No
Aviso de Cobrança Fazendária nº 544794/53/32/2011,
conta relacionada as notas fiscais supostamente não informadas pela contribuinte em sua documental fiscal, referente ao período de 2006 a 2010 (id. 70111368).

No laudo pericial, depois de analisar as notas fiscais fornecidas parte autora, relacionadas no Aviso de Cobrança nº Notificação nº 544794/53/32/2011, o perito constatou que não versam sobre operação por ocasião de entrada de mercadoria no Estado de Mato Grosso (como apontado na
infração 2.13.7
), e sim de operações internas (dentro do Estado de Mato Grosso), conforme resposta ao quesito “4” (formulado pelo requerente):

“Os produtos constantes nas notas fiscais objeto da Cobrança Fazendária nº 544794/53/32/2011, cujos NCM’s são 8517.12.31 e 8523.52.00, de acordo com Apêndice do Art. 6º, anexo XIV estavam sujeitas as normas de ICMS-Substituição Tributária no Estado de Mato Grosso. Assim, somente era devido o ICMS-Substituição Tributária nas aquisições de mercadorias para revenda vinda de outro Estado e não havia incidência nas operações internas, como foram as realizadas pela embargante.”

Quesito 5 ....
“Portanto, conclui-se que os produtos acobertados pelas notas fiscais existentes nos autos e relacionadas na Cobrança Fazendária nº 544794/53/32/2011 estavam sujeitos ao regime de substituição tributária (§ 1º, inciso I), conforme previsão acima estampada, portanto desoneradas do pagamento do ICMS ST nas operações internas (inciso II)”.

Quanto a
infração: 16.30.16
descrita na CDA como “OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL GINF2”, o
exper
t consignou que as notas fiscais foram corretamente escrituradas no livro fiscal da empresa com o CNPJ do remetente correto, mas evidenciou que
“o lançamento tributário realizado pela SEFAZ/MT não observou os CNPJs corretos existentes nas notas fiscais, ao adotar o CNPJ das transportadoras”

(quesito 7 formulado pelo requerente).

O perito conclui que:
“(...) a cobrança do ICMS pretendido pelo Estado de Mato Grosso, na forma em que foi lançada, não se sustenta, tendo em vista que foram lançados como destinatários das mercadorias pessoas jurídicas distintas daquelas constantes nas notas fiscais, com CNPJ diferentes daqueles constantes nas notas fiscais. Além disso, as notas fiscais acobertavam transações realizadas internamente no território estadual, sendo que na época da ocorrência dos fatos geradores não havia incidência do ICMS nas operações que eram realizadas apenas dentro do território Mato-Grossense, porque naquela época a política tributária era regido pelo sistema de substituição tributária. Com isso, vê -se que os lançamentos, além de terem adotados CNPJ de empresas que sequer eram destinatárias das mercadorias, foram lançados tributos sobre operações que estavam regidas pelo sistema de substituição tributária, portanto em desconformidade com o ordenamento jurídico vigência na época da ocorrência dos fatos discutidos neste processo.”

Como se vê, o laudo pericial é claro e objetivo ao demonstrar a inexigibilidade do crédito tributário descrito na
CDA n
º 20154062,
seja em razão do erro em utilizar dados diversos dos existentes nas notas fiscais, ou por atribuir operação diversa da efetivamente realizada pela contribuinte, o que, consequentemente, acarretou na apuração indevida de ICMS.

Nesse contexto, tendo em vista que a embargante comprovou suas alegações, caberia à parte adversa demonstrar o contrário, à luz do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja, que efetivamente houve operação sujeita ao imposto ICMS, vem como a idoneidade da documentação fiscal confrontada nos autos, o que não restou demonstrado.

Dessa forma, as alegações e documentos apresentados pela parte autora foram confirmados em perícia, sendo hábeis e suficientes a quebrar a presunção de liquidez e certeza da inscrição em dívida ativa.

Portanto, considerando que restou demonstrada a inocorrência do fato gerador da obrigação acessória (omissão de entrega de nota fiscal), bem como operação sujeita a ICMS, inválida a CDA
nº 20154062 que fundamenta
a execução.(...)”

Frise-se que, na apelação, não fez a apelante qualquer menção sobre a perícia realizada que apurou a
inexigibilidade do crédito tributário descrito na
CDA n
º 20154062,
seja em razão do erro em utilizar dados diversos dos existentes nas notas fiscais, ou por atribuir operação diversa da efetivamente realizada pela contribuinte, o que, consequentemente, acarretou na apuração indevida de ICMS
.”

A evidente incompatibilidade entre a impugnação oferecida no apelo e as razões de decidir da r. sentença demonstram que o recurso malferiu frontalmente o princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010 do CPC, segundo o qual compete à parte motivar o seu recurso de tal sorte a refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do meio impugnativo, conforme leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO: in verbis

“O 'princípio da dialeticidade' relaciona-se, em alguma medida com o princípio da voluntariedade, para o qual se volta o número anterior, como lá adiantado. Se aquele princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, este atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada e reformada. Examinado o princípio desta perspectiva, é irrecusável a conclusão de que se está intimamente ligado à própria regularidade formal do recurso e ao entendimento, derivado do sistema processual civil (v. n. 2.6 do Capítulo 3), de que não é suficiente a interposição do recurso mas que o recorrente apresente, também, desde logo, as suas razões. (...) Importa, a este respeito, destacar que o recurso deve evidenciar que a decisão precisa ser anulada ou reformada, e não que o recorrente tem razão. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com proferimento da decisão, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas. (...) O recurso tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada.” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol.V. São Paulo: Saraiva. 2008. P. 30/31 grifo nosso)

Em idêntico sentido inclina-se a jurisprudência do Ínclito Superior Tribunal de Justiça, consoante demonstram os arestos a seguir colacionados (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 3. Nas razões do regimental, o Agravante nem sequer se reporta a um dos fundamentos expostos na decisão recorrida, qual seja: o art. 157 do Código de Processo Penal possui comando normativo dissociado das razões recursais, na parte em que se aponta omissão e contradição no acórdão recorrido ou mesmo quanto ao alegado exercício regular de direito (incidência da Súmula n.º 284/STF). 4. "A jurisprudência desta Casa se assenta na orientação de que a redução do prazo prescricional à metade, com base no art. 115 do Código Penal, aplica-se aos réus que atingirem a idade de 70 anos até a primeva condenação, tenha ela se dado na sentença ou no acórdão, situação que não ocorreu na hipótese" (AgRg nos EDcl no AREsp 491.258/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 26/02/2019). 5. Agravo regimental não conhecido. (AgInt no AREsp nº 1.361.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp nº 1.735.914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

Gravemente violado, portanto, o Princípio da Dialeticidade, uma vez que, inexistindo diálogo eficiente entre as razões recursais e os fundamentos invocados na decisão guerreada, não se prestam aquelas a justificar o pleito de reexame da matéria. Desse modo, inviável a admissão a julgamento do Apelo interposto, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência do Insigne Tribunal da Cidadania.

Diante do exposto
, acolho a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024